Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. REMESSA DE PRODUTO EQUIVOCADO. DEMORA NA TROCA. OBJETO PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para rescindir o negócio jurídico estabelecido entre as partes, com a consequente condenação da parte ré a restituir o valor de R$ 1.919,00, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais. Em seu recurso defende que prestou o atendimento adequado, sendo que a parte autora se recusou a colaborar com a conclusão do procedimento de troca, ao não permitir que a transportadora efetuasse a coleta do produto, o que configura culpa exclusiva do consumidor. Ainda, alega que a situação configura mero inadimplemento contratual, não sendo apta a ensejar abalo moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação. Por outro lado, nas contrarrazões a parte autora formulou pedido contraposto para condenação da parte recorrente ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes no montante total de R$ 50.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual falha na prestação do serviço pela parte ré decorrente da demora na troca do produto enviado por equívoco e o suposto dano moral.
III. Razões de decidir
4. Não é possível a análise dos pedidos de condenação formulados pela parte autora recorrida, visto ser incabível formular pedido contraposto em contrarrazões de recurso inominado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A parte autora adquiriu uma serra de trilho Makita, por R$ 1.919,00 em 04/11/2024, sendo o produto entregue para o porteiro do seu prédio no dia 07/11/2024. Todavia, ao buscar o produto na portaria constatou que se tratava de produto diverso. Assim, solicitou a troca junto à parte ré, a qual comunicou que até o dia 29/11/2024 efetuaria o procedimento, mediante a coleta do objeto equivocado e remessa do produto correto. Não obstante, a parte ré não efetuou a troca, de modo que o autor ajuizou ação no dia 11/12/2024 pleiteando a rescisão contratual.
7. Não prospera a tese da parte ré de culpa exclusiva do consumidor face não ter autorizado a coleta do bem pela transportadora. Para tanto, destaca-se que a ação foi interposta em 11/12/2024, sendo que apenas no dia 02/01/2025 é que a transportadora entrou em contato com o autor para efetuar a coleta do produto enviado por equívoco. Contudo, não há irregularidade na conduta do autor, visto ter informado naquela ocasião que, como já havia ajuizado a ação pleiteando a rescisão contratual, iria aguardar o deslinde da demanda para efetuar a devolução do bem. Assim, a partir do contexto fático não há que se falar em recusa da troca pela parte autora. Pelo contrário, o demandante adquiriu o produto em 04/11/2024, enquanto que apenas no dia 02/01/2025 é que a transportadora designada pela parte ré entrou em contato com o autor para iniciar o procedimento de troca, de modo que configurada a culpa da parte ré. Portanto, mantém-se a rescisão do negócio jurídico e consequente condenação ao ressarcimento do valor adimplido, conforme fixado na sentença.
8. Quanto ao dano moral, destaca-se que o autor comprovou que exercia a atividade de marceneiro, necessitando daquele produto para o seu trabalho. Inclusive, comprovou que foi demandando judicialmente face a ausência de entrega de móveis dentro do prazo decorrente de serviço pactuado no final do ano de 2024 (ID 71814262 – não existindo óbice ao seu conhecimento em sede recursal, visto corresponder a fato novo no decorrer da demanda). Destaca-se que o bem foi adquirido em 04/11 com prazo de entrega rápido (sendo a entrega do produto equivocado efetuada no dia 07/11), enquanto que apenas no dia 02/01, após o ajuizamento da demanda, é que a parte ré adotou medidas para tentar efetuar a troca do produto. Assim, é possível constatar que a demora acarretou significativo transtorno ao autor e prejudicou o exercício da sua atividade profissional, inclusive ensejando danos à sua imagem perante clientes, de modo que a situação é apta a configurar dano moral.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 1.500,00.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.